Tribunal: TJMT
Processo: 1043402-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043402-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO ALVES ALEXANDRE - CPF: 656.202.401-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), ELISANGELA GOMES DA ROCHA - CPF: 035.608.781-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALMERINDA RODRIGUES BLAUT - CPF: 001.905.401-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ADVERTÊNCIA QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra ato do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos de ação previdenciária, o qual determinou ao INSS o depósito de honorários periciais previamente fixados.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ato judicial que determina o depósito de honorários periciais já arbitrados, com advertência quanto às consequências legais do descumprimento, possui natureza de decisão interlocutória apta a ensejar agravo de instrumento, bem como se as alegações de incompetência absoluta e coisa julgada podem ser examinadas nesse contexto recursal.

III.
Razões de decidir

3. O pronunciamento impugnado limitou-se a impulsionar o feito, determinando o cumprimento de obrigação processual já estabelecida, sem resolver controvérsia jurídica ou inovar na esfera de direitos das partes, enquadrando-se como despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3º, do CPC/2015.

4. Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, despachos são irrecorríveis. A advertência quanto à eventual configuração de crime de desobediência não altera a natureza jurídica do ato, porquanto não houve imposição de sanção nem instauração de procedimento penal, mas simples referência às consequências legais do eventual descumprimento.

5. As alegações de incompetência absoluta e coisa julgada não foram objeto do ato recorrido, razão pela qual não podem ampliar, por via reflexa, a recorribilidade de despacho ordinatório, devendo ser deduzidas pelos meios processuais adequados no juízo de origem.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ato judicial que determina o depósito de honorários periciais já fixados, limitando-se a impulsionar o feito, configura despacho de mero expediente, sendo irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/2015. 2. A mera advertência quanto às consequências legais do descumprimento de ordem judicial não confere natureza decisória ao ato nem o torna agravável”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 203, §§ 2º e 3º, 994, 1.001, 1.021 e 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt n.º 1005772-70.2025.8.11.0000,

Quinta Câmara de Direito Privado, julgado 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 335071860), que não conheceu do “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
” interposto pela agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra despacho proferido pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ou AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
n.° 1014028-90.2025.8.11.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que determinou o depósito dos valores arbitrados a título de honorários periciais no prazo de 30 (trinta) dias, nos seguintes termos (ID. 213824993 – processo n.° 1014028-90.2025.8.11.0003):

“
VISTO
.

Intime-se
o INSS por mandado, para, em 30 (trinta) dias, depositar em juízo o valor da perícia (R$900,00), nos termos do artigo 1º da Lei nº 13.876/2019, com nova redação dada pela Lei nº 14.331/2022, SOB PENA DE CONFIGURAR A PRÁTICA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.

Cumpra-se.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito” (destaque no original).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo acidentário, argumentando que a perícia administrativa e a perícia judicial realizada em ação anterior (autos n.º 1004381-08.2024.8.11.0003) não reconheceram nexo acidentário entre a limitação alegada e o trabalho exercido pela parte autora.

Aduz, ainda, a existência de coisa julgada, uma vez que a pretensão deduzida na presente demanda seria idêntica à formulada na ação anterior, já transitada em julgado em 04.04.2025.

No mérito, alega a impossibilidade de configuração do crime de desobediência, sustentando que não há recusa ao cumprimento da ordem judicial, mas sim insuficiência orçamentária para o pagamento dos honorários periciais, estando o adimplemento dependente da liberação de recursos pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.

Sustenta que toda as providências administrativas cabíveis já foram adotadas pela Procuradoria e demais órgãos competentes.

Ao final, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 333983399):

“(...)

a) Inicialmente, seja conferido
efeito suspensivo
ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para afastar a imputação de crime de desobediência em caso de não pagamento dos honorários periciais no prazo determinado pelo juízo a quo, aproveitando-se, ainda, das perícias administrativas, bem como da perícia judicial realizada nos autos do processo 10043810820248110003, que não reconheceram nexo entre a alegada incapacidade e o trabalho exercido pela parte autora, seja acidente de trajeto ou doença profissional, para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual ou alternativamente para se determinar o prosseguimento do feito como o pagamento dos honorários quando houver disponibilidade orçamentária ou ao final, comunicando ao juiz a quo a decisão;

b) Seja intimada a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC;

c) Após regular processamento, seja dado provimento ao presente recurso, para reformar decisão do juízo a quo, a fim de
revogar definitivamente a decisão judicial que imputou como crime de desobediência eventual atraso no pagamento dos honorários periciais
, por ausência de fundamento jurídico”.

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário”

De acordo com o art. 1.015, do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Por decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2°, do CPC, entende-se como “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1°”.

Ainda, nos termos do § 1.º, do referido artigo, a “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” e, conforme disciplina o § 3.º, todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo são despachos.

Na hipótese, do exame dos autos, verifica-se que o presente agravo foi interposto contra despacho que determinou o depósito dos valores anteriormente arbitrados a título de honorários periciais no prazo de 30 (trinta) dias.

Registra-se que a decisão que fixou o valor dos honorários periciais foi proferida
em 12.09.2025
(ID. 207935288 – autos n.º 1014028-90.2025.8.11.0000), ocasião em que a autarquia federal limitou-se a requerer a dilação do prazo (ID. 209094096 – autos n.º 1014028-90.2025.8.11.0000).

Decorrido o prazo, o magistrado de origem expediu despacho com a finalidade de impulsionar o feito, sem conteúdo decisório.

Assim, o ato processual ora impugnado (ID. 213824993 – autos de origem), não encerra controvérsia jurídica, tampouco impõe gravame processual às partes, tratando-se de ato de natureza ordinatória, meramente procedimental, voltado à regular condução do processo.

Conforme dispõe o art. 1.001, do CPC, os despachos de natureza ordinatória não estão sujeitos a impugnação recursal, justamente por não conterem comando decisório apto a modificar a situação jurídica das partes envolvidas.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno, que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que este fora interposto contra despacho desprovido de cunho decisório, configurando-se irrecorrível nos termos do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se o despacho agravado possui cunho decisório apto a justificar a interposição de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O despacho impugnado, não possui cunho decisório, limitando-se a dar impulso ao feito, circunstância que impede sua impugnação por agravo de instrumento.

4. Nos termos dos artigos 203, §2º, e 1.015 do CPC, não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório, nos termos dos artigos 203, §2º, e 1.015 do CPC.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, 203, §2º e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, n. 1030808-85.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024; TJMT, n. 1025788-16.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024.

(N.U 1005772-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – TAXATIVIDADE MITIGADA – NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não deve ser conhecido o agravo de instrumento, se o ato judicial de primeiro grau combatido não apresenta nenhum cunho decisório (art. 1.001/CPC).

Inexistindo qualquer vício do art. 1.022 do CPC no acórdão, deve o recurso de embargos declaratórios ser rejeitado.

Se o pronunciamento judicial impugnado por meio do agravo de instrumento constitui despacho de mero expediente, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade no art. 1.015 do CPC.

(N.U 1011387-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 19/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO – ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo cunho decisório, não há falar em cabimento do Agravo de Instrumento.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

(N.U 1022894-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado revela-se de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1008582-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 17/09/2022) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR E INDICAREM AS QUESTÕES DE DIREITO QUE ENTENDEM AINDA CONTROVERTIDAS E RELEVANTES PARA INFLUENCIAR A DECISÃO DE MÉRITO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Dos despachos de mero expediente (artigo 203, § 3º, do CPC) não cabe recurso, pois não possuem carga decisória. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes.

II - A decisão que determina a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir e indicarem as questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, se dá por despacho de mero expediente, sendo, assim, irrecorrível.

(N.U 1003008-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO SEM CUNHO DECISÓRIO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO- RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que a decisão seja agravável, mister se faz a interpretação conjunta dos artigos 203, § 2º c/c 1015,
caput,
ambos do CPC.

2. Não se admite a interposição de agravo de instrumento contra despacho se caráter decisório.

3. Agravo Interno desprovido.

(N.U 1003016-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)(grifo nosso)

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 51, inciso XV, do RITJMT,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que, diversamente do entendimento adotado na decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, o pronunciamento impugnado lhe impõe gravame processual, ao determinar o depósito dos honorários periciais no prazo de 30 dias, sob pena de configuração de crime de desobediência.

Sustenta que a ordem judicial, proferida nos autos de origem, fixou a obrigação de adiantamento dos honorários periciais, com expressa cominação penal, o que evidenciaria conteúdo decisório apto a ensejar a interposição do recurso.

Aduz que, embora tenha sido requisitado o depósito dos honorários pericias, o pagamento ainda não foi efetivado por ausência de dotação orçamentária suficiente, ressaltando que foram adotadas as providências administrativas cabíveis e que a quitação ocorrerá tão logo haja disponibilidade financeira, observada a ordem cronológica e os trâmites legais.

No mérito, afirma que a demanda possui natureza não acidentária, uma vez que o laudo administrativo e a perícia judicial afastaram o nexo causal entre a alegada incapacidade e o trabalho, circunstância já reconhecida em ação anterior transitada em julgado, na qual não foi constatada incapacidade nem acidente de trabalho.

Defende, assim, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar a controvérsia, bem como a ocorrência de coisa julgada, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pleiteia, por economia processual, a utilização de prova emprestada produzida na Justiça Federal.

Por fim, argumenta que “
(...) Em se tratando de pessoa jurídica de direito público (caso do INSS), a responsabilidade pelo descumprimento de ordem judicial, de natureza antecipatória ou final, é da própria pessoa jurídica (INSS), uma vez que o servidor não age em nome próprio, e sim da pessoa jurídica a quem está vinculado
”.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada (ID. 339568354).

Sem contrarrazões (ID. 348266873).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a decisão monocrática que NÃO CONHECEU do Agravo de Instrumento, porquanto interposto contra despacho desprovido de conteúdo decisório, proferido pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Previdenciária de Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou Auxílio por Incapacidade Temporária n.º 1014028-90.2025.8.11.0003.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

De início, observa-se que o agravante sustenta que o ato impugnado no agravo de instrumento não consubstanciaria mero despacho, mas decisão com carga decisória, haja vista a determinação de depósito dos honorários periciais “
sob pena de configurar a prática do crime de desobediência
”, o que, segundo afirma, lhe imporia gravame processual relevante. Argumenta, ainda, a existência de incompetência absoluta da Justiça Estadual, coisa julgada e impossibilidade de responsabilização penal de servidor público por ato imputável à pessoa jurídica.

Todavia, à luz do que consta dos autos, verifica-se que o ato judicial combatido limitou-se a determinar a intimação do INSS para efetuar o depósito dos honorários periciais já anteriormente fixados, no prazo de 30 (trinta) dias, mencionando, de forma acessória, a possibilidade de configuração de crime de desobediência em caso de descumprimento.

Nos termos do art. 203, § 2º, do Código de Processo Civil, “
(...) decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
”, ao passo que o § 3º estabelece que “
(...) são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte
”.

Por sua vez, o art. 1.001 do CPC dispõe, de forma expressa: “
(...) Dos despachos não cabe recurso
”.

A decisão monocrática impugnada reconheceu que o ato recorrido não solucionou controvérsia jurídica, não apreciou pedido novo, tampouco modificou situação jurídica das partes, restringindo-se a impulsionar o feito mediante cobrança de cumprimento de determinação anterior, qual seja, o depósito de honorários periciais já arbitrados (ID. 207935288 – autos n.º 1014028-90.2025.8.11.0003
– 12.09.2025
).

Com efeito, a fixação do valor da perícia ocorreu em momento processual anterior, sem insurgência recursal específica quanto ao
quantum
. O ato subsequente apenas reiterou a necessidade de cumprimento da determinação já existente. Logo, sob o prisma técnico-processual, não se trata de decisão interlocutória autônoma, mas de despacho de mero expediente voltado à regular condução do processo.

A tese do agravante de que a menção à possível configuração de crime de desobediência converteria o despacho em decisão agravável não prospera. Isso porque a advertência quanto às consequências jurídicas do descumprimento de ordem judicial não altera a natureza do ato. Trata-se de referência às disposições legais aplicáveis ao eventual descumprimento, sem instauração de procedimento penal, sem imposição de sanção e sem formação de juízo definitivo acerca de responsabilidade.

Nesse contexto, não houve imposição imediata de gravame, mas mera advertência vinculada ao poder geral de cautela e à autoridade das decisões judiciais, inerentes ao exercício da jurisdição.

Além disso, as alegações relativas à incompetência absoluta da Justiça Estadual e à coisa julgada não guardam pertinência com o ato impugnado no agravo de instrumento. O despacho recorrido não apreciou tais matérias, limitando-se à intimação para depósito de honorários periciais.

Logo, eventual insurgência quanto à competência ou à coisa julgada deve ser veiculada pelos meios processuais adequados no juízo de origem, não servindo como fundamento para ampliar artificialmente a recorribilidade de ato ordinatório.

Sob o prisma constitucional, cumpre salientar que o princípio do devido processo legal, previsto no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do inciso LV do mesmo dispositivo. Todavia, tais garantias não afastam a observância da taxatividade recursal, consagrada no art. 994 do CPC, nem autorizam a interposição de recurso contra ato expressamente declarado irrecorrível pelo ordenamento jurídico.

A lógica subsuntiva aplicada ao caso revela-se clara. A premissa normativa estabelece que despachos são irrecorríveis, conforme art. 1.001 do CPC. A premissa fática demonstra que o ato impugnado limitou-se a impulsionar o feito, sem conteúdo decisório autônomo. A conclusão jurídica, portanto, conduz ao não conhecimento do agravo de instrumento, por inadequação da via eleita.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que este fora interposto contra despacho desprovido de cunho decisório, configurando-se irrecorrível nos termos do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se o despacho agravado possui cunho decisório apto a justificar a interposição de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O despacho impugnado, não possui cunho decisório, limitando-se a dar impulso ao feito, circunstância que impede sua impugnação por agravo de instrumento.

4. Nos termos dos artigos 203, §2º, e 1.015 do CPC, não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório, nos termos dos artigos 203, §2º, e 1.015 do CPC.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, 203, §2º e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, n. 1030808-85.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024; TJMT, n. 1025788-16.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024.

(N.U 1005772-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – TAXATIVIDADE MITIGADA – NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não deve ser conhecido o agravo de instrumento, se o ato judicial de primeiro grau combatido não apresenta nenhum cunho decisório (art. 1.001/CPC).

Inexistindo qualquer vício do art. 1.022 do CPC no acórdão, deve o recurso de embargos declaratórios ser rejeitado.

Se o pronunciamento judicial impugnado por meio do agravo de instrumento constitui despacho de mero expediente, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade no art. 1.015 do CPC.

(N.U 1011387-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 19/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)(grifo nosso)

Quanto ao argumento de necessidade de esgotamento de instância para acesso às Cortes Superiores, conforme invocado com base no REsp n.º 1.198.108/RJ, observa-se que tal precedente refere-se à inaplicabilidade de multa por interposição de agravo interno com finalidade de exaurimento da instância. Não altera, contudo, os pressupostos de admissibilidade do recurso originário. O direito de recorrer às instâncias superiores não autoriza a superação de requisito objetivo de cabimento.

Por conseguinte, o agravante não trouxe elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Limitou-se a reiterar as razões já expendidas no agravo de instrumento, sem demonstrar equívoco na qualificação jurídica do ato impugnado como despacho de natureza ordinatória.

Dessa forma, preserva-se a coerência com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que, de modo reiterado, afirma a inadmissibilidade de agravo de instrumento interposto contra despacho desprovido de conteúdo decisório.

Portanto, ausente modificação do contexto fático-jurídico e inexistindo argumento capaz de afastar a incidência dos arts. 1.001 e 932, inciso III, do CPC, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Em relação ao pedido de prequestionamento formulado pelo agravante, destaco que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026